Tribunal: TJES
Processo: 5002567-41.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002567-41.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARICELIA DA SILVA AVELAR

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002567-41.2021.8.08.0047

APELANTE: MARICELIA DA SILVA AVELAR

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ERRO OU NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prevalece
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a responsabilidade dos hospitais, no que
concerne
à atuação dos médicos, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do
profissiona
l

(CDC, art. 14, § 4º)
.

2.
A responsabilidade objetiva
d
o prestador do serviço,
em se tratando de
hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares
(enfermagem, exames
e
radiologia)
.

3.
Comprovado
que
a apelante
foi atendida no Hospital Meridional São Mateus S/A e
recebeu
o tratamento
médico adequado
para o quadro clínico apresentado
,
eis que

pautado na
medicina baseada em evidências
e

respeitando o dever objetivo de cuidado, não há que se falar em
erro ou negligência
na prestação d
o
serviço
capaz de justificar a pretendida
reparação por dano moral
.

4. O
fato de a paciente ter solicitado sua
saída do hospital
para buscar atendimento em outro estabelecimento de saúde,
ainda que motivada

pela
suposta
demora

no atendimento por
especialista em ginecologia ou obstetrícia
,
conforme indicação do médico plantonista,
não
caracteriza
, por si só, falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou em conduta irregular por parte dos profissionais
que recomendaram
expressamente
a manutenção da internação
até a realização da
avaliação especializada
, sobretudo diante da
comprovação
de que
o
seu quadro clínico
era

estável
e
que se encontrava
sob monitoramento contínuo da equipe médica
de plantão
.

5
.
Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES, 23
de junho
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002567-41.2021.8.08.0047

APELANTE: MARICELIA DA SILVA AVELAR

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a responsabilidade dos hospitais, no que
concerne
à atuação dos médicos, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do
profissiona
l

(CDC, art. 14, § 4º)
.

A responsabilidade objetiva
d
o prestador do serviço,
em se tratando de
hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares
(enfermagem, exames
e
radiologia)
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil dos hospitais por erro médico é subjetiva e depende da demonstração de culpa.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.553.407/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ESPECIAL.

[...]

2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, o hospital somente responde objetivamente por danos morais ou materiais quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. Para o hospital responder subjetivamente, é preciso ficar caracterizado que houve culpa do médico (imprudência, negligência e imperícia) e que esse profissional seja empregado ou preposto do nosocômio.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.446.606/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do hospital, no que tange aos atos praticados por médicos a ele vinculados, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova de culpa dos profissionais.

[...]

5. Ausentes ato ilícito, culpa ou nexo causal, não se configura a responsabilidade civil do hospital nem se justifica a condenação por danos morais ou estéticos.

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 00160796120158080024, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CIRURGIA DE HÉRNIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO - ERRO MÉDICO - NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL NÃO IDENTIFICADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

É objetiva a responsabilidade do nosocômio, nos termos do art. 14 do CDC, limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, Radiologia e etc).

A despeito da responsabilização objetiva dos fornecedores, prevista pelo caput do art. 14 do CDC, tratando-se de profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, incide a responsabilidade civil em sua vertente subjetiva.

Assim, nos casos específicos dos profissionais liberais, imperiosa a constatação da culpa na falha da prestação do serviço.

A obrigação do profissional de saúde é, em regra, de meio, obrigando-se o médico a atuar com diligência, prudência e técnicas disponíveis e necessárias a proporcionar, ao paciente, todos os meios para alcançar a finalidade desejada.

Não constatada negligência, imprudência ou imperícia do médico responsável pela cirurgia do paciente para remoção de hérnia, não se pode a ele imputar a responsabilidade civil desejada, mormente quando comprovada a utilização de técnicas e procedimentos adequados para preservar a saúde e a integridade física do paciente”.

(TJMG –
AP nº
50039515220228130342, Relator Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ANESTESIA - PARADA CARDÍACA RESPIRATÓRIA - SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL - DESCABIMENTO.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

- A responsabilidade objetiva da entidade hospitalar, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”.

(TJMG – AP nº 10000221386402001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/02/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. ERRO MÉDICO. CÂNCER. CIRURGIA INVASIVA. DIAGNÓSTICO PRECIPITADO. NECESSIDADE DE BIOPSIA PRÉVIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIA DE RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO. DEMISSÃO DA AUTORA POR JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ERRO MÉDICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO.

1. Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de indenização por danos morais, condenando os requeridos a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4º, do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT.

[...]

5. Recurso conhecido e provido”.

(TJDF -
AP nº
07076139420198070001, Relator:
Des. Cesar Loyola
, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

N
a hipótese,
a configuração do dever de indenizar do
hospital apelado
exige
a
comprovação
dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva,
notadamente

a falha na prestação do serviço médico,
caracterizada pela
imprudência, imperícia
ou
negligência do
s
profissiona
is

responsáve
is
pelo atendimento da
paciente
e a

prova d
o nexo de causalidade
entre a conduta e o dano
,
bem como das circunstâncias que, em tese, poderiam lhe ter causa
do dano
moral
.

Da análise do prontuário médico
anexado aos
autos, verifica-se que a autora deu entrada
no Hospital Meridional São Mateus
S/A
na madrugada do dia 18/05/2021, tendo sido admitida às 04h
4
8min e atendida pelo médico Dr. Allison Ozório Venturini (CRM/
ES nº
13.051) às 04h55min
(ids.
nº
7844157
,
7844169, 7844170, 7844171, 7844172 e 7844173).

Na ocasião, relatou
um quadro de
sangramento vaginal abundante e anormal, associado
a
dor
em
baixo-ventre iniciada há cerca de duas horas,
bem como que não fazia uso de anticoncepcional e que estava com atraso menstrual
de aproximadamente
2 (dois) meses
.

Durante o atendimento inicial foram prescritos medicamentos com o objetivo de conter a dor e a hemorragia, além de terem sido solicitados exames laboratoriais e de imagem visando à confirmação do diagnóstico de possível abortamento.

Na sequência, a autora foi atendida pelo médico Dr. João Pedro Costa Cancellieri (CRM/ES 17.403),
que já estava
de posse d
o resultado positivo do exame
Beta-hCG
que indicava a existência de gestação e reforçava a hipótese de aborto.

Diante disso, e considerando que os exames de imagem ainda estavam pendentes, o médico assistente determinou a continuidade da internação e solicitou parecer da especialidade de ginecologia/obstetrícia, ressaltando que
a
paciente apresentava-se em bom estado geral, lúcida, orientada, corada, hidratada, com murmúrios vesiculares fisiológicos, eupneica, saturando 99% em ar ambiente e sem esforço respiratório (id. nº 7844169 – fl. 03).

Ainda de acordo com
o prontuário médi
c
o
, no período da tarde do mesmo dia os exames de imagem foram liberados,
confirmando
a hipótese diagnóstica anteriormente levantada, restando apenas a avaliação da paciente por
Obstetra ou
Ginecologista para definição da conduta clínica a ser adotada.

Não obstante, a apelante decidiu deixar o hospital antes de receber o atendimento especializado indicado pelo médico assistente, tendo assinado o termo de responsabilidade anexado no documento id. nº 7844171,
declarando
ter sido informada sobre o seu estado de saúde, bem como sobre as consequências da evasão hospitalar e da recomendação contrária da equipe médica, sendo este fato incontroverso nos autos.

Anote-se que
o
fato de a paciente ter solicitado sua
saída do hospital
para buscar atendimento em outro estabelecimento de saúde,
ainda que motivada

pela
suposta
demora

no atendimento por
especialista em ginecologia ou obstetrícia
,
conforme indicação do médico plantonista,
não
caracteriza
, por si só, falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou em conduta irregular por parte dos profissionais
que recomendaram
expressamente
a manutenção da internação
até a realização da
avaliação especializada
, sobretudo diante da
comprovação
de que
o
seu quadro clínico
era

estável
e
que se encontrava
sob monitoramento contínuo da equipe médica
de plantão
.

Tal entendimento encontra respaldo no laudo pericial
anexado
aos autos
, em que a
médica
nomeada pelo Juízo, Dra. Tatiana Santos Guzzo, CRM/ES nº 7.014, especialista em ginecologia e obstetrícia, informa que o quadro clínico apresentado pela paciente é relativamente comum no primeiro trimestre gestacional, com incidência estimada entre 10% e 15% das gestações conhecidas (ids. nº 7844372 e 7844384).

Nos esclarecimentos prestados, a perita
atesta
que o atendimento prestado
pelo Hospital Meridional São Mateus S/A
pautou-se na medicina baseada em evidências, tendo sido adequado tanto na abordagem inicial – com solicitação de exames e prescrição de medicamentos –, quanto na condução clínica subsequente, considerando a ausência de situação emergencial que justificasse intervenção imediata.

Neste contexto,
transcrevo parte dos
esclarecimentos prestados pela perita, constantes do id. nº 7844384:

“
1) O primeiro atendimento realizado no Hospital Meridional de São Mateus à Autora, foi correto ao se adotar as medidas iniciais de atendimento e investigação de sangramento vaginal?

Sim. Segundo consta nos autos foi f
ei
to medicação para dor, pedido ultrassonografia, exames de laboratório e exame de gravidez. (Num. 8053675 - Pág. 7; Num. 8053675 - Pág. 9, Num. 8053675 - Pág. 12, Num. 8053675 - Pág. 13 nos autos)

2) Foram solicitados teste de gravidez (BHCG), Ultrassonografia endovaginal, medicamentos analgésicos e anti-hemorrágicos?

Sim. Segundo consta nos autos as medidas foram tomadas. (Num. 8053675 - Pág. 12, Num. 8053675 - Pág. 13 nos autos)

3) Esta é a conduta adotada para este tipo de situação?

Sim. A luz a medicina baseada em evidência, diante de uma paciente na menacme, com vida sexual ativa, sem contracepção e com atraso menstrual e dor, deve ser submetida a investigação inicial de gestação.

4) O hospital deixou de prestar corretamente o atendimento?

Não. Segundo consta nos autos as medidas corretas foram tomadas para o atendimento e estabelecimento de hipótese diagnóstica mais provável. (Num. 9498950 - Pág. 2 nos autos)

Conforme a Perita Oficial descreveu em seu Laudo Técnico, o sangramento vaginal de primeiro trimestre tem como etiologia mais comum, o aborto.

5) A Autora tinha história pregressa de 03 abortos espontâneos, inclusive, 01 gemelar?

Segundo consta nos autos há relato de que a paciente tinha história obstétrica prévia de 3 abortamentos, no entanto não especifica se trata-se ou não de gestação gemelar, não sendo portanto possível responder a esse quesito (Num. 9499109 - Pág. 2 nos autos).

6) Neste primeiro momento, o diagnóstico inicial é de que a Autora estava em curso de um aborto?

Segundo consta nos autos, no primeiro momento não há descrito exames especular ou de toque vaginal, sem esses dados não é possível determinar clinicamente se trata-se ou não de abortamento uma vez que há relato de atraso menstrual, sangramento vaginal e dor em baixo ventre (Num. 9499109 - Pág. 2 nos autos).

7) Nesses casos, a conduta é expectante, com monitorização da paciente, para avaliar sinais de gravidade do sangramento, como palidez, taquicardia, hipotensão arterial, agitação, torpor e choque. A Autora apresentou este quadro clínico de Hipovolemia?

Segundo consta nos autos, não.

8) Foi necessário intervenção para transfusão sanguínea neste caso?

Não há nos autos, relato ou descrição de solicitação se bolsa de sangue ao banco de sangue para realização de hemotransfusão.

[...]

Após o atendimento no Hospital Maternidade São Mateus, no dia 14/05/2021, a Autora foi submetida ao exame de ultrassonografia, não foi realizada curetagem e foi liberada para ir para sua residência.

11) Este fato comprova de que a Autora não estava correndo risco de morte e nem apresentava quadro clínico com necessidade de intervenção cirúrgica ou internação clínica. A Perita Oficial concorda com esta conclusão?

Segundo consta nos autos o laudo ultrassonográfico diz que se trata de imagem que pode corresponder a saco gestacional, sem evidencia de embrião e não há descrito nos autos sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica ou de gravidade que levariam a risco de morte, no entanto o entendimento quanto a necessidade de internação clínica se faz por ato médico, cabendo ao médico assistente definir essa conduta, não sendo possível concordar ou discordar dessa conclusão (Num. 8053675 - Pág. 9 nos autos).

12) Qual foi o tipo de aborto sofrido pela Autora? Ameaça de aborto, aborto completo, aborto incompleto, aborto retido ou aborto infectado?

Não há nos autos informações clínicas para que seja estabelecido o tipo de aborto, uma vez que não há relado de informações se o colo uterino está aberto ou fechado, se o sangramento era vivo ou escuro, se havia exteriorização ou não de material ovular pelo orifício cervical, se houve ou não manipulação do produto conceptual. Dessa forma, com base nos autos não há como responder esse quesito.

13)Se houver qualquer fato relacionado ao atendimento médico prestado à Autora que não respeitou conhecimentos técnicos e científicos, que a Perita Oficial enumere e explique cada um deles.

Não há.”

Destarte,
a prova pericial
produzida
comprova
que a apelante recebeu atendimento médico adequado, pautado em critérios técnicos, esclarecendo que após a confirmação do quadro de abortamento e a consequente estabilização clínica da paciente,
era
recomendável e possível aguardar a avaliação de profissional especializado, conforme a indicação da equipe médica, sem que tal conduta implicasse em risco adicional à sua saúde.

O fato
da
autora
ter
se sentido constrangida ao permanecer em ambiente coletivo apresentando sangramento, inclusive fazendo uso de lençol para contê-lo, embora tal situação possa, de fato, ocasionar desconforto pessoal, não se verifica, no caso concreto, a configuração de ato ilícito por parte da instituição requerida.

Isso porque os sintomas relatados e seus efeitos são inerentes ao quadro clínico
apresentado pela paciente,
decorrentes do abortamento e não por ato praticado pelos médicos ou por qualquer funcionário do hospital.

Em vista destes fatos,
tendo os profissionais de saúde adotado as medidas pertinentes à situação apresentada, respeitando o dever objetivo de cuidado, não há que se falar em falha na prestação de serviço
capaz de justificar a pretendida
reparação por dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilid
a
de permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à autora (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.